Tribunal: TJES
Processo: 5009770-64.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009770-64.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ASS CIVIL CAPITULO DO ES CPES COLEGIO BRAS CARDIOLOGIA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITO DO CEBAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO CIVIL CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO (COLÉGIO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA) contra o Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória, a qual buscava desconstituir decisão transitada em julgado sob o fundamento de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, em razão da natureza beneficente da entidade. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise de documentos comprobatórios dos requisitos do art. 14 do CTN, à inexigibilidade do CEBAS por ausência de lei complementar e à inconstitucionalidade da exigência retroativa do referido certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e teses jurídicas relativas à comprovação da imunidade tributária da entidade embargante, inclusive no que tange à exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de imunidade tributária, reconhecendo que a sentença originária não havia enfrentado o ponto e realizando o exame no juízo rescisório, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente pela inexistência do CEBAS.

4. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia, mesmo que não enfrente individualmente todas as alegações, conforme orientação do STJ.

5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que aprecia de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não enfrente todas as alegações deduzidas pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem via adequada para impugnar sua fundamentação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 612; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO CIVIL CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO (COLÉGIO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA)
contra o Acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório fundado na tese de imunidade tributária, mantendo a validade da CDA nº 01235/2001.

Contrarrazões no ID
12813511
, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO CIVIL CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO (COLÉGIO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA) contra o Acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório fundado na tese de imunidade tributária, mantendo a validade da CDA nº 01235/2001.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar os documentos juntados aos autos que comprovariam o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, bem como ao não enfrentar a tese de que o CEBAS não seria exigível por ausência de lei complementar específica, tampouco poderia ser exigido retroativamente a fatos ocorridos em 1998. Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou devidamente a alegação de inconstitucionalidade dessa exigência e requereu efeitos infringentes, com reconhecimento da imunidade tributária.

Com a devida vênia, razão não assiste à embargante.

O acórdão embargado, de relatoria do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (então componente da Câmara), enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da imunidade tributária, reconhecendo expressamente que a sentença originária não havia apreciado esse ponto e, por essa razão, procedeu ao exame da matéria em juízo rescisório. No mérito, concluiu pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, notadamente a inexistência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

Nesse ponto, não se verifica qualquer omissão. A decisão foi suficientemente clara ao registrar que a imunidade tributária depende da comprovação dos requisitos legais e que, à luz da jurisprudência consolidada, inclusive da Súmula 612 do STJ, a apresentação do CEBAS é exigência válida para fins de reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

O fato de a parte discordar da interpretação conferida ao requisito do CEBAS ou considerar inconstitucional sua exigência não caracteriza omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via própria para reforma do julgado, salvo quando efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Portanto, não há omissão quanto à apreciação dos argumentos essenciais. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, tampouco autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO CIVIL CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO (COLÉGIO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar